Tribunal: TJES
Processo: 0017117-36.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017117-36.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALANDERSON MENDONCA DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017117-36.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. REINCIDÊNCIA. CONTRADIÇÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela Procuradoria de Justiça do Estado do Espírito Santo contra Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo para redimensionar a pena do réu ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS, condenado pelo crime do art. 14, da Lei nº 10.826/03, para 02 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa. A embargante aponta contradição no reconhecimento da agravante de reincidência, uma vez que o trânsito em julgado da condenação anterior ocorreu após a prática do crime ora julgado, tornando incabível o referido agravamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto ao reconhecimento da agravante de reincidência, à luz da data do trânsito em julgado da condenação anterior e da data do fato criminoso objeto da presente ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, nos termos dos arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal.

Verifica-se contradição na fundamentação do acórdão embargado, que reconheceu a agravante de reincidência com base em condenação cujo trânsito em julgado (15/04/2016) é posterior à prática do crime em análise (25/07/2015), contrariando o disposto no art. 63, do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para o reconhecimento da reincidência, exige-se que a condenação anterior tenha transitado em julgado antes da prática do novo delito, sendo possível, apenas, a consideração como maus antecedentes quando esse requisito não se cumpre (STJ, AgRg-AREsp 2.655.800, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 24/09/2024).

A correção da contradição implica a exclusão da agravante de reincidência, com consequente reforma da dosimetria da pena, desprovendo-se o recurso ministerial anteriormente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

A condenação penal cujo trânsito em julgado ocorre após a prática do novo delito não configura reincidência, mas pode ser valorada como maus antecedentes.

Configura contradição a decisão que reconhece a reincidência em tais hipóteses, impondo-se sua correção por meio de embargos de declaração com efeitos modificativos.

A exclusão indevida da agravante de reincidência implica a necessidade de redimensionamento da pena imposta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 63; CPP, arts. 619 e 620.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.655.800, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.09.2024, DJE 27.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017117-36.2015.8.08.0048

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pela PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do Acórdão (ID 10651605), por meio do qual o Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO fora parcialmente provido para redimensionar a pena do réu ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS

para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão da condenação pelo crime previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/03.

Em síntese, sustenta a Procuradoria de Justiça que o v. Acórdão, de relatoria do e. Desembargador Eder Pontes da Silva, está cingido de contradição, eis que, nada obstante tenha sido constatada a existência de condenações por crimes anteriores ao do feito presente (crime praticado em 25/07/2015), transitadas em julgado nas datas de 08/05/2017 e 15/04/2016, fora reconhecida a agravante de reincidência em desfavor do acusado. Nesse sentido, aduz que a condenação imposta na ação penal nº 0029591-48.2014.8.08.0024 pelo crime praticado em 22/08/2024 e com trânsito em julgado em 15/04/2016 (SEEU – seq. 129.1) não é apta ao reconhecimento da agravante de reincidência, na medida em que esta última data é posterior à data da prática do crime nestes autos – 25/07/2015. Assim sendo, aduz que, em desfavor do réu, constam apenas maus antecedentes, mas não a agravante de reincidência.

À vista disso, postula seja sanada a contradição apontada, atribuindo-se efeito modificativo ao julgado para reformar o Acórdão impugnado, a fim de desprover o apelo ministerial.

O e. Desembargador Eder Pontes da Silva determinou a redistribuição dos autos com base no artigo 288, § 2º, do RITJES (ID 10918814).

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que, de fato,
assiste razão
ao

e
mbargante.

Em leitura ao voto condutor do Acórdão, observo que houve contradição acerca do reconhecimento da agravante de reincidência. Nesse sentido, restou consignado no voto de relatoria do
e. Desembargador Eder Pontes da Silva:

“
Observo ainda, que ao ora apelado ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS restaram os seguintes registros: i) 0037418-47.2013.8.08.0024; ii) 0017117-36.2015.8.08.0048; iii) 0019435-55.2016.8.08.0048; e, iv) 0029591-48.2014.8.08.0024.

Importante salientar que tal informação ser confirmada por meio de simples consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU.

Do referido sistema ainda é possível observar que a
Ação Penal nº
0037418-47.2013.8.08.0024
está relacionada a fatos ocorridos em
25/09/2013, e que transitou em julgado em 08/05/2017
.

Já
a Ação Penal nº
0019435-55.2016.8.08.0048
está relacionada a fatos ocorridos em
04/09/2016, e que transitou em julgado em 17/10/2018
.

Por derradeiro, ressalto que a
Ação Penal nº
0029591-48.2014.8.08.0024
está relacionada a fatos ocorridos em
22/08/2014, e que
transitou em julgado em 15/04/2016
.

Por ser oportuno, rememoro que
a presente ação penal se refere a fato cometido em
25/07/2015
.

Pois bem.

De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, “[...],
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes
. [...] (STJ; AgRg-AREsp 2.655.800; Proc. 2024/0196249-5; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 24/09/2024; DJE 27/09/2024).”.

Assim, tenho por correta a desvaloração do vetor atinente aos antecedentes de ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS com fundamento na condenação relativa a Ação Penal nº
0037418-47.2013.8.08.0024
.

Lado outro,
entendo assistir razão ao pedido ministerial de necessidade de reconhecimento da agravante da reincidência, tendo em vista que a condenação relativa a
Ação Penal nº 0029591-48.2014.8.08.0024
preenche os requisitos necessários,
uma vez que se trata de fato anterior ao crime sob apuração na presente ação penal, e que o trânsito em julgado restou certificado também em data anterior
.

Registro, ainda, que a condenação nos autos da Ação Penal nº 0019435-55.2016.8.08.0048 não é passível de utilização, eis que está relacionada a fatos ocorridos em momento posterior ao praticado nesta ação.

Assim,
restando demonstrado que o apelado ALANDERSON MENDONÇA DOS SANTOS cometeu novo crime, depois do trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior (Ação Penal nº 0029591-48.2014.8.08.0024), evidente a necessidade de reconhecimento da agravante da reincidência em seu desfavor”. (NEGRITOS NOSSOS)

À luz de tal contexto, insta salientar que, ao reverso do que restou consignado no Acórdão objurgado, nada obstante
a condenação constante na Ação Penal nº
0029591-48.2014.8.08.0024
diga respeito a fato anterior
(
22/08/2014
)
ao delito ora em julgamento, ocorrido em 25/07/2015,
seu trânsito em julgado apenas se deu em 15/04/2016, ou seja, posteriormente à prática delitiva dos presentes autos, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da reincidência, nos termos do artigo 63, do Código Penal
.

Fre
nte a tal panorama, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
referida condenação é apta, tão somente, à valoração negativa dos antecedentes, não podendo fundamentar a incidência da agravante de reincidência.

Assim sendo, impõe-se a correção do julgado, com efeitos modificativos, para suprimir o reconhecimento da reincidência e, por conseguinte, reformar a dosimetria da pena imposta ao réu,
desprovendo-se o recurso ministerial.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
os presentes embargos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e, via de consequência,
DESPROVER O APELO MINISTERIAL
, mantendo-se a reprimenda imposta no édito condenatório de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
CONHEÇER
os presentes embargos e, no mérito,
DAR-LHES PROVIMENTO
para, conferindo-lhe efeitos infringentes, sanar a contradição apontada e, via de consequência,
DESPROVER O APELO MINISTERIAL
, mantendo-se a reprimenda imposta no édito condenatório de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.